Tribunal: TJSP
Processo: 1002566-71.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão no julgado. Renovação das mesmas teses lançadas na apelação. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Argumentos expostos que nitidamente visam à reforma do julgamento, não sendo possível aclarar o texto, porque inteiramente ausente mácula declaratória. Prequestionamento. Prescindibilidade. Embargos de declaração rejeitados